Tribunal: TJBA
Processo: 8078161-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078161-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MARIA MADALENA DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE AGRAVADO: BANCO CBSS S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. VENDA CASADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidora idosa, servidora pública, em face de decisão interlocutória que, em Ação Revisional de Contratos Bancários, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos em seus proventos, obstar a realização de novos refinanciamentos automáticos e impedir a negativação de seu nome. A Agravante alega a prática de condutas abusivas pela instituição financeira, como a venda casada de serviços acessórios e a falta de transparência em sucessivas renegociações que comprometeram sua subsistência. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, consistindo em verificar a probabilidade do direito da consumidora e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente da manutenção dos descontos sobre sua verba de natureza alimentar, em um contexto de alegado superendividamento e práticas abusivas. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica em análise é de consumo e submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A condição de pessoa idosa da Agravante atrai a incidência da teoria da hipervulnerabilidade, impondo ao fornecedor um dever qualificado de transparência e cuidado. 4. A probabilidade do direito está evidenciada por fortes indícios de práticas abusivas. A cobrança de prêmios de seguro e títulos de capitalização, sem a demonstração de contratação autônoma e consciente, configura a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 972). Tais descontos, por sua manifesta ilegalidade em cognição sumária, devem ser imediatamente suspensos. 5. A alegação de sucessivos refinanciamentos e renovações contratuais sem a devida anuência e transparência, corroborada pela narrativa de endividamento crescente, justifica a concessão de medida inibitória para proibir novos atos unilaterais por parte da instituição financeira, a fim de estabilizar a relação jurídica e evitar o agravamento do dano. 6. A existência de assinatura eletrônica com biometria facial, por si só, não é suficiente para afastar a verossimilhança das alegações de vício de consentimento, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável. O ônus de comprovar a autenticidade e a regularidade da contratação, quando impugnada, recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema Repetitivo 1061 do STJ. 7. Havendo discussão judicial sobre a validade de encargos contratuais, cuja abusividade tem o condão de descaracterizar a mora do devedor (Tema Repetitivo 28 do STJ), revela-se prudente impedir a inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes em relação aos débitos discutidos. 8. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está caracterizado pelo comprometimento substancial da renda de natureza alimentar da Agravante, que, segundo os documentos, tem quase 70% de seus proventos retidos por descontos, configurando um quadro de superendividamento que ameaça seu mínimo existencial e sua dignidade. IV. Dispositivo e tese 9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: "1. Em ações que discutem a abusividade de contratos bancários firmados com consumidor idoso, a demonstração de superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial caracterizam o perigo de dano a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A cobrança de serviços acessórios, como seguros e títulos de capitalização, sem a prova de contratação destacada e voluntária, constitui forte indício de venda casada (art. 39, I, do CDC), autorizando a suspensão imediata dos respectivos descontos. 3. Diante da impugnação da contratação e da hipervulnerabilidade do consumidor, a mera apresentação de relatórios de biometria facial é insuficiente, em sede liminar, para comprovar a validade do consentimento, cabendo à instituição financeira o ônus da prova de sua regularidade (Tema Repetitivo 1061 do STJ)." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.